Tribunal: TJMT
Processo: 0008648-98.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 0008648-98.2016.8.11.0042
Embargante: Ubirajara Carvalho de Campos
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela defesa objetivam a alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação no prazo legal acerca destes aclaratórios.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator